Tribunal: TJDFT
Processo: 0720614-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Pena.
1 – Provado, por vídeo, que o réu autorizou a entrada dos policiais na residência, e havendo fundadas razões (justa causa) para busca domiciliar no imóvel - denúncia anônima de tráfico de drogas no local -, regular a busca domiciliar, bem como as provas dela advindas.
2 - Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
3 - A natureza e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas em poder do réu - 60,21g de maconha e 0,29g de cocaína -, juntamente com balança de precisão e pinos típicos do comércio de entorpecentes, não é compatível com o consumo pessoal.
4 - A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes pressupõe que o acusado admita a traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (súmula 630 do STJ).
5 - Embora o réu seja reincidente, se a condenação é por crime cometido há seis anos, não há indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, e é ínfima a quantidade de droga apreendida – 60,51g de maconha e 0,29g de cocaína -, justifica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
6 - Apelação provida em parte.